Tribunal: TJES
Processo: 5004677-14.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004677-14.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FF COMERCIO SUPRIMENTOS E ARTIGOS FOTOGRAFICOS LTDA. e outros (3)
RECORRIDO: SIVALDO PINTO DOS SANTOS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº. 5004677-14.2023.8.08.0024

RECORRENTE
S
:
BANCO C6 S.A.; PAGSEGURO INTERNET LTDA.

RECORRIDO
S
:
SIVALDO PINTO DOS SANTOS; BANCO ITAUCARD S.A.; FF COMERCIO SUPRIMENTOS E ARTIGOS FOTOGRAFICOS LTDA.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
NÃO AFASTADA
.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado de BANCO C6 S.A no Id. 11100435. Contrarrazões pela parte autora no Id. 11100450.

Recurso Inominado de PAGSEGURO INTERNET LTDA. no Id. 11100431. Contrarrazões pela parte autora no Id. 11100449.

Inicialmente, conheço dos Recursos Inominados interposto pelas Rés/Recorrentes
BANCO C6 S.A
e PAGSEGURO INTERNET LTDA.
, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, eis que se encontram tempestivos, cabíveis e preparados.

Os presentes Recursos Inominados têm como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 11100424), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: “POSTO ISSO, nos autos do Processo nº 5004677-14.2023.8.08.0024,
CONFIRMO A LIMINAR
a seu tempo proferida e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial,
resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que: 1)
CONDENO SOLIDARIAMENTE as Requeridas: FF COMERCIO SUPRIMENTOS E ARTIGOS FOTOGRAFICOS LTDA., BANCO C6 S.A., BANCO ITAUCARD S.A. e PAGSEGURO INTERNET LTDA ao cancelamento das transações objeto desta lide e, via de consequência, a restituírem ao Requerente: SIVALDO PINTO DOS SANTOS a importância de R$ 16.599,00 (dezesseis mil quinhentos e noventa e nove reais),
referente às parcelas pagas da contratação, conforme se apurar em liquidação de sentença, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do desembolso de cada parcela. O quantum debeatur deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença mediante apresentação, pela parte autora, das faturas de cartão de crédito; e 2)
CONDENO SOLIDARIAMENTE as Requeridas: FF COMERCIO SUPRIMENTOS E ARTIGOS FOTOGRAFICOS LTDA., BANCO C6 S.A., BANCO ITAUCARD S.A. e PAGSEGURO INTERNET LTDA ao pagamento de indenização por danos morais ao Requerente: SIVALDO PINTO DOS SANTOS no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do arbitramento. Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, razão pela qual deixo de apreciar eventual pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita”.

Em apertada síntese, trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por
SIVALDO PINTO DOS SANTOS
.
Aduz o autor que é fotógrafo e que, no dia 28/12/2022, fez um depósito no valor de R$12.580,92 (doze mil, quinhentos e oitenta reais e noventa e dois centavos) para participar de um programa de recompensas do Recorrente Banco C6 e obter crédito para adquirir uma nova câmera.

No dia 30/12/2022, o autor então fez a compra da máquina fotográfica no valor de R$16.599,00 (dezesseis mil, quinhentos e dezenove reais) através do sítio eletrônico da empresa F&F Equipamentos, pagos através da Recorrente Pagseguro, efetuando o pagamento em dois cartões, sendo o valor de R$4.099,00 pelo cartão Credicard, do banco Itaucard, e o valor de R$12.500,00 no cartão do Recorrente C6 Bank.

Ocorre que a entrega do produto apresentou atrasos, motivo pelo qual no dia 09/01/2023 o Autor solicitou o cancelamento da compra e o estorno à loja, sendo informado que a empresa não faria o cancelamento e nem o estorno e que deveria solicitar o estorno junto as administradoras dos cartões, e assim o fez. Ambos os cartões solicitaram um prazo de 72 horas para análise e resposta do pedido. Após esse prazo, foi estornado o valor de R$4.099,00 (quatro mil e noventa e nove reais) pelo cartão do Banco Itaucard, todavia, posteriormente as parcelas continuaram a ser lançadas no cartão do Autor. Assim, visa receber os valores restantes, bem como indenização por danos imateriais.

Em suma, o magistrado sentenciante entendeu que há responsabilidade direta e solidária das requeridas pela falha na prestação de serviços objeto da lide, uma vez que todas integram a cadeia de fornecedores, nos termos preconizados pelos artigos 7º, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, devendo o valor remanescente (R$ 12.500,00) ser restituído, conforme se apurar em sede de cumprimento de sentença, mediante apresentação das faturas de cartão de crédito.

Irresignado, o recorrente,
BANCO C6 S.A
, suscita que a responsabilidade do cancelamento da operação é do estabelecimento comercial, só sendo responsável quando a primeira fornecedora se recuse a solucionar o problema, motivo pelo qual não teria praticado ato ilícito. Requer seja excluída a condenação em danos morais, bem como redução da multa estabelecida em liminar determinada como de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto porventura efetivado, limitada à quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Já o recorrente,
PAGSEGURO INTERNET LTDA
, em suma, em suas razões recursais aduz sua ilegitimidade passiva, pois foi mero meio de pagamento, intermediador financeiro da transação ora reclamada, inexistindo falha na prestação do serviço por sua parte. Alternativamente, requer o reconhecimento que não praticou ato ilícito. Também informa que os danos morais são indevidos, pleiteando sua exclusão ou, subsidiariamente, sua minoração.

RECURSO D
E

PAGSEGURO INTERNET LTDA

Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva,
pugna o recorrente pelo reconhecimento de preliminar de ilegitimidade passiva sob o argumento de inexistir responsabilidade pela compra e venda, sendo mero intermediador financeiro. Ocorre que, por ser responsável pelos valores, entendo que existe vínculo jurídico-obrigacional entre as partes,
motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida, com base na teoria da asserção.

Quanto ao mérito, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica dos autores, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as partes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

D
ito isso, percebe-se que
a responsabilidade contratual da Recorrente é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por falhas decorrentes dos serviços que lhes presta,
sendo seu ônus
afastar o dever de reparar o dano se provar a ocorrência de uma das causas que excluem o nexo causal, enunciadas no § 3º do art. 14 do CDC, quais sejam, a inexistência do defeito (falha na prestação do serviço) e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, que não são comprovadas suficientemente nos autos.

A ausência de restituição do valor pago, bem como morosidade em solução do problema demonstra descaso da recorrente, constituindo má-fé, extrapolando o mero descumprimento contratual.
Por esses motivos, voto pela manutenção do julgado no que tange à responsabilidade d
e
PAGSEGURO INTERNET LTDA.

RECURSO DE BANCO C6 S.A

Quanto à tese de ausência de falha na prestação de serviços, entendo que a instituição, que exerce atividade financeira, restou inerte ao não proceder com o cancelamento da compra e estorno do valor dispendido pelo consumidor, mesmo amplamente demonstrado por esse a necessidade de abatimento da quantia das faturas do cartão de crédito.

Assim, uma vez que o BANCO C6 S.A não prestou o serviço adequado, tendo ocorrido morosidade no pedido de estorno, entendo que resta comprovada a responsabilidade civil da parte, sendo o presente caso de manutenção do julgado.

Entendo que perfeitamente cabível o dano moral arbitrado em solidariedade no caso concreto, pois a conduta de todas as Requeridas/Recorrentes contribuiu para a situação relatada, afetando a esfera personalíssima do Recorrido, sendo responsáveis solidárias no que tange aos danos morais.

Ademais, reputo razoável a quantia fixada a título de reparação por danos morais, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as Requeridas a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração desse valor.

Por esses motivos, entendo
que

irretocável
a r. Sentença do
juízo a quo
,

devendo ser mantida a
condenação
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Recursos Inominados interpostos, mas
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo a Sentença proferida pelo juízo primevo
EM SUA INTEGRALIDADE
.

CONDENO
as recorrentes,
BANCO C6 S.A
e
PAGSEGURO INTERNET LTDA
,
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
2
0% do valor da condenação
, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)